Tribunal: TJPA
Processo: 0004802-06.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - 00048020620138140039
COMARCA: Prainha.
EMBARGANTE: Edson Almeida Gomes (Eldely da Silva Hubner - OAB/PA 5201).
EMBARGADO: V. Acórdão nº 211.483 - Publicado no DJE de 30/01/2020.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO CONSTANTE NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZOS PENAIS INALTERADOS. CONTAGEM DE FORMA CONTÍNUA. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. 1.

Após a entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), assentou-se o entendimento no sentido de que a nova regra nela prevista, referente à contagem dos prazos em dias úteis, não se aplica às controvérsias que se referem à matéria penal ou processual penal. 2. Permanece aplicável a norma especial estabelecida no art. 798 do Código de Processo Penal, segundo a qual os prazos, deverão ser computados de forma contínua, não havendo que se proceder a sua contagem em dias úteis. 3. Verifica-se dos autos, que a decisão embargada foi publicada em
30/01/2018 (quinta-feira)
, conforme certidão às fls. 213 verso, de modo que o prazo para interposição dos embargos de declaração findou-se em
03/02/2020 (segunda-feira)
. Entretanto, a petição foi protocolada somente em
06/02/2020,
(fls. 218), fora, portanto, do prazo legal de 02 (dois) dias. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson Almeida Gomes, por intermédio de advogado constituído, impugnando o r. Acórdão nº 211.483, às fls. 212/213, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal em 28/01/2020 e publicado no DJe de 30/01/2020, conforme certidão, às fls. 213 verso, que conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa, mas negou provimento, em conformidade com o parecer ministerial, mantendo a sentença vergastada em todos os termos. O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa, conforme fls. 212:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas dos autos confirmam a traficância delitiva por parte do apelante. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão deste. A materialidade delitiva, além dos depoimentos testemunhais, se apoia no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, as quais atestaram que o material apreendido se trata de 110 petecas em plástico substância vulgarmente conhecida como oxi. Condenação mantida.

Nas razões recursais dos presentes Embargos de Declaração, às fls. 218/223, alega a defesa que a decisão impugnada apresenta omissão, uma vez que o Acórdão proferido afirma que as provas dos autos confirmam a traficância delitiva, quando na verdade a única prova trazida aos autos é depoimento de um policial militar que não restou subsidiado por qualquer outra prova que pudesse ratificar a autoria delitiva do embargante. Diante disso, requer o acolhimento do recurso, para o fim de que os vícios apontados sejam eliminados, bem como com o objetivo de prequestionamento.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça. Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo não conhecimento dos presentes embargos de declaração diante da sua intempestividade. E, sendo o entendimento diverso, que sejam rejeitados.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE

O Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salma, em seu parecer, às fls. 228/231, manifestou-se pela intempestividade recursal, nos seguintes termos:
¿No caso em debate, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça no dia 30/01/2020 (quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 31/01/2020, cujo termo final para oposição dos embargos ocorreu no dia 03/02/2020 (segunda-feira), por ser o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo.¿

Com razão o r. do Ministério Público. Conforme art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 02 (dois) dias contados da publicação da decisão recorrida,
verbis
:
DOS EMBARGOS:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Verifica-se dos autos, que a decisão embargada foi publicada em 30/01/2020 (quinta-feira), conforme certidão às fls. 213, de modo que o prazo para interposição dos embargos de declaração findou-se em 03/02/2020 (segunda-feira). Entretanto, a petição foi protocolada somente em 06/02/2020 (fls. 218), fora, portanto, do prazo legal de 02 (dois) dias.

Por se tratar de embargos de declaração em matéria penal, a contagem do prazo em dias observa a norma específica do art. 798 do Código de Processo Penal - CPP que não foi alterada ou revogada pelo Código de Processo Civil de 2015:
¿Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1
o
Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.
§ 2
o
A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.
§ 3
o
O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.
§ 4
o
Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.
§ 5
o
Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho¿.

Destarte, o prazo não é computado em dias úteis, conforme dispõe o art. 219 do CPC/2015, mas será contínuo e peremptório, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.

Após a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), a jurisprudência assentou entendimento no sentido de que a nova regra nela prevista, referente à contagem dos prazos em dias úteis, não se aplica às controvérsias que se referem à matéria penal ou processual penal. Nesse sentido:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZOS PENAIS INALTERADOS. CONTAGEM DE FORMA CONTÍNUA. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. APELO NOBRE INTEMPESTIVO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Após a entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça assentou entendimento no sentido de que a nova regra nela prevista, referente à contagem dos prazos em dias úteis, não se aplica às controvérsias que se referem à matéria penal ou processual penal.2. Permanece aplicável a norma especial estabelecida no art. 798 do Código de Processo Penal, segundo a qual os prazos, inclusive para fins de interposição de recurso especial, deverão ser computados de forma contínua, não havendo que se proceder a sua contagem em dias úteis. 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido foi publicado em 15.06.2016, todavia o apelo nobre foi protocolado somente em 05.07.2016, ou seja, após o decurso do prazo legal de quinze dias, sendo, portanto, intempestivo. 4. Agravo regimental desprovido.
STJ. AgRg no AREsp 1037301/RN, Rel. JORGE MUSSI, 5ª TURMA, Julgado em 25/04/2017.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO DE 15 DIAS. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PREVISÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tratando-se de recursos criminais, o prazo para interposição é de 15 dias segundo o art. 994, III, c.c. os arts. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil - CPC/2015 e 798 do Código de Processo Penal - CPP, não incidindo as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015). Agravo regimental desprovido.
STJ. AgRg no AREsp 1027669/DF, Rel. OEL ILAN PACIORNIK, 5ª TURMA, Julgado em 25/04/2017.

Por fim, ainda que superada a intempestividade do recurso, haveria a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal, já que nos presentes embargos de basicamente requer-se revolvimento de matéria já amplamente debatida no acordão impugnado, o que não é o objetivo legal do referido instrumento.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço dos presentes embargos de declaração, diante da intempestividade recursal.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.